Tribunal: STF
Processo: ARE 1495113
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. ANÁLISE INDIVIDUAL DO VALOR DE CADA INCIDENTE DE RPV RELATIVO AO MESMO DÉBITO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTO. OFENSA AO § 8º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno valor. Decisão que solicitou esclarecimentos sobre a renúncia do valor excedente ao teto quando da expedição do incidente de RPV/01 ou a devolução do valor já levantado Irresignação do exequente. A nova quantia objeto do novo RPV refere-se às diferenças entre o quanto já fora pago na requisição anterior e o que restou definido acerca dos juros e correção monetária quando do julgamento de agravo de instrumento que tratou do Tema nº 905 do STJ e do Tema nº 810 do STF. Inocorrência de burla à antecipação do pagamento, mas hipótese em que após o valor principal ter sido pago, ele não correspondeu à integral satisfação do débito, rendendo ensejo à apuração de diferenças. Não violação do art. 100, §8º, da Constituição Federal. Precedente desta Corte de Justiça. Reforma da decisão agravada. Provimento do recurso interposto” (fl. 2, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de efeitos infringentes. Impossibilidade. V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015) — ‘(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’ (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) — Embargos de declaração rejeitados” (fl. 2, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República. 



    Argumenta ser “frequente que, em execuções contra a Fazenda Pública, haja expedição de requisitório para recebimento do valor incontroverso, com posterior expedição de novo requisitório referente à parcela controversa. Tal procedimento não é vedado pelos dispositivos colacionados. Todavia, por força do art. 100, § 8º, da CF, o somatório das parcelas controversa e incontroversa não pode ultrapassar a modalidade aplicável ao requisitório pretendido” (fl. 9, e-doc. 11).



    Ressalta que, “se a totalidade dos valores discutidos (parte incontroversa + parte controversa) excede o limite de RPVs do ente federado, a totalidade do crédito deve ser requisitada mediante Precatório. Alternativamente, pode a parte exequente optar por renunciar ao excedente, mas nunca pode ser autorizada a expedição de dois RPVs cujo somatório exceda o limite aplicável, sob pena de expressa violação aos dispositivos constitucionais considerados” (fl. 11, e-doc. 11).



    Pede “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal e violação ao decidido no Tema 28 de Repercussão Geral” (fl. 12, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de afronta direta à Constituição da República e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que se discute “tão somente a possibilidade em tese, ou não, de fracionamento de precatório, com expedição de dois ou mais RPVs cujo somatório ultrapassa o teto aplicável para tal modalidade, inexigindo-se qualquer incursão probatória para deslinde da questão” (fl. 3, e-doc. 16). 



    Assinala que, “por força do art. 100, § 8º, da CF, o somatório das parcelas controversa e incontroversa não pode ultrapassar a modalidade aplicável ao requisitório pretendido” (fl. 4, e-doc. 16).



    Pede “a admissão do recurso extraordinário e a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, reporta-se às razões do Recurso Extraordinário, requerendo seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido, tendo em vista a afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, e ao Tema 28 de Repercussão Geral” (fl. 6, e-doc. 16).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante. 



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Compulsando os autos de origem, verifica-se que no âmbito da Requisição de Pequeno Valor nº 0007988-20.2017.8.26.0053/01, foi indicado, em novembro de 2017, como valor devido a Miguel Alexandre Costa a quantia de R$ 22.398,07, o que fora deferido pelo juízo de primeira instância e devidamente pago e levantado, conforme consta da certidão de fl. 113 daquele incidente, datada de agosto de 2019.



    Em junho de 2022, o exequente instaurou o novo incidente de Requisição de Pequeno Valor nº 0007988-20.2017.8.26.0053/06, no bojo do qual pretende a cobrança da quantia de R$ 9.226,41, argumentando consistir em ‘diferenças entre o valor devido e o valor apresentado pelo Impugnante e já requisitado’ (fl. 01) e que ‘em 2018 quando expedida Requisição de Pequeno Valor pela D. Secretaria, a parte Exequente sequer possuía condições de parametrizar o valor global para definir a natureza da requisição se de pequeno valor ou ofício requisitório. Pela tendência jurisprudencial à época, todos os critérios de juros e correção monetária aplicados no cálculo inicial sofreriam alterações, como de fato ocorrera. Noutros dizeres, quando da execução do valor incontroverso, os Exequentes não teriam como mensurar o valor global da execução, uma vez que o índice de correção monetária e juros ainda estavam em discussão perante o E. Tribunal de Justiça de modo que, somente após a definição da questão, é que seria possível apurar o citado valor global’ (fls. 117/120).



    Ou seja, esta nova quantia a ser cobrada refere-se às diferenças entre o quanto já fora pago no RPV nº 0007988-20.2017.8.26.0053/01 e o que restou definido acerca dos juros e correção monetária quando do julgamento do AI nº 3001121-22.2017.8.26.0000, de acordo com o Tema nº 905 do STJ e o Tema nº 810 do STF. (...)



    Assiste razão à parte ao afirmar que no momento em que instaurou o primeiro incidente de requisição de pequeno valor não havia como calcular o valor final a ser percebido, uma vez que a discussão a respeito dos parâmetros a serem adotados para a definição dos juros e correção monetária ainda se encontravam pendentes de solução no Tema nº 905 do STJ e no Tema nº 810 do STF. (...)



    Sendo assim, não se mostra possível exigir que a parte exequente opte entre renunciar ao valor que excede o teto da RPV ou que devolva a quantia já percebida, uma vez que pelo valor que se pretende ver pago no momento, o montante pretendido encontra-se dentro do limite legal.



    Em conclusão, deve ser determinada a reforma da decisão agravada para que não se exija a renúncia do valor excedente ao teto quando da expedição do incidente de RPV/01 ou a devolução do valor já levantado” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530/SP, Tema 28 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Esta a ementa do precedente:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1.7.2020).



    No voto, o Ministro Alexandre de Morais enfatizou o dever do magistrado de observar o valor total da execução para determinar o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor:



    “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8º do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3º do referido artigo constitucional. 



    Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor.



    Tal entendimento foi recentemente regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no artigo 4º, § 3º, I, in verbis:



    ‘Art. 4º O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) 



    § 3º Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: 



    I – pagamento de parcela incontroversa do crédito;’”.



    O julgado do Tribunal de origem diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois não observou o montante total do débito, para determinar o regime de pagamento a ser adotado, se precatório ou requisição de pequeno valor, em afronta ao disposto no § 8º do art. 100 da Constituição da República.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para restabelecer a decisão agravada de primeira instância.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora